Tribunal: TJDFT
Processo: 0704613-06.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 5o e 7o da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto.
2. O crime de lesão corporal está inserido no capitulo dos crimes contra a vida, no artigo 129 do Código Penal, que pune a conduta de alguém ofender a integridade física ou a saúde de outra pessoa.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime lesão corporal no contexto de violência doméstica, conforme narrativa da vítima em conjunto com relatório médico referente ao atendimento na emergência de Hospital Público, mantém-se o decreto condenatório pelas figuras dos art. 129, § 9o c/c os arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/06, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII).
4. Apelo não provido.